Tribunal: TJES
Processo: 0038265-10.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038265-10.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO DA SILVA GUIMARAES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA NA ESPÉCIE. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do e. TJES é firme no sentido de que não se há falar em cerceamento de defesa nos casos de indeferimento de prova oral em questões previdenciárias. Prova oral, ademais, que seria desnecessária no caso concreto, haja vista que a análise a respeito de questões psicológicas/psiquiátricas é eminentemente técnica. Precedentes. 2. A concessão de benefício previdenciário depende da prova do acidente de trabalho, da perda ou diminuição da capacidade laborativa e do nexo de causalidade entre ambos, de modo que a ausência de algum destes requisitos importa na inexistência do direito ao benefício. Precedentes do e. TJES. 3. Laudo pericial conclusivo a respeito da inexistência de requisito indispensável à concessão do benefício previdenciário, no caso, ausência de incapacidade laborativa. 4. Conclusão do perito que não é infirmada pelas demais provas produzidas nos autos. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, em Ação Ordinária de Acidente de Trabalho ajuizada por Rogério da Silva Guimarães em face do INSS, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença reproduzida às 381-387 (volume 01 dos autos digitalizados), julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Após Embargos de Declaração opostos pelo INSS, a Magistrada concluiu por alterar a Sentença nos seguintes termos:

“Considerando que o autor, beneficiário de isenção legal de pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, restou vencido na demanda (art. 129, § único da Lei 8.213/91), cabe ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO arcar com os honorários periciais adiantados pelo INSS, conforme julgados: Apelação Cível nº 0017484-982016.8.08.0024, Rel. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/02/2021, DJe 24/02/2021 e Tese estabelecida na análise dos Recursos Especiais nº 1.824.823 e 1.823.402, julgados sob o rito de recursos repetitivos (TEMA 1.044 - STJ) - ‘Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.’” (Páginas 15-17 (volume 02 dos autos digitalizados).

A Magistrada
a quo
, insta salientar, ao concluir pela improcedência do pedido deduzido na petição inicial, levou em consideração o laudo pericial produzido nos autos (páginas 267-283 e esclarecimentos à página 343, volume 01), no qual o
expert
afirmou não existir:

“(...) qualquer enquadramento legal para concessão de benefício previdenciário, uma vez que não foi comprovada doença incapacitante ativa, com exame físico normal.” (Página 283, volume 01).

Inconformado com os termos da Sentença, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (páginas 393-433), no qual aduz, inicialmente, que a Sentença deve ser anulada por cerceamento do seu direito de defesa, haja vista o indeferimento do pedido de prova oral.

Segundo o Apelante, a prova oral (testemunhal) seria necessária para demonstrar seu estado de saúde e mental decorrente da profissão (motorista rodoviário do transporte interestadual de passageiros), o qual seria corroborado pelos seus colegas de trabalho.

Nada obstante a alegação do Apelante, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é firme no sentido de que não se há falar em cerceamento de defesa nos casos de indeferimento de prova oral em questões previdenciárias.

Neste sentido, cito julgados de todas as Câmaras Cíveis isoladas deste TJES:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PREVIDENCIÁRIO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AÇÃO ACIDENTÁRIA INSS DOENÇA DEGENERATIVA AUSÊNCIA DE VÍNCULO DIRETO OU INDIRETO (CONCAUSA) COM O TRABALHO CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA - RECURSO DA SEGURADA DESPROVIDO RECURSO DO INSS RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM A PERÍCIA ANTECIPADAS PELA AUTARQUIA NO PROCESSO AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A RESSARCIR A AUTARQUIA RECURSO DO INSS PROVIDO. 1.
Preliminar de cerceamento de defesa por nulidade do laudo pericial e indeferimento de prova oral. Não constatada qualquer irregularidade, este egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando pela desnecessidade da realização de nova prova pericial e da produção de prova oral/testemunhal nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho. Preliminar rejeitada
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170121891, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. (...). Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para formar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF (AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019) 3.
Não configura nulidade do processo pelo cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral, quando a prova documental e pericial produzida nos autos é suficiente para a solução da controvérsia
. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024160352944, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÕES CÍVEIS PREVIDENCIÁRIO PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PREVISTOS NA LEI 8.213/1991 ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL NULIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO VERIFICADA NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO HONORÁRIOS PERICIAIS RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS PELO INSS PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 06/2012 TJES INCIDÊNCIA DO TEMA 1.044 STJ DEVER DO ESTADO. (...). Compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa (art. 370, CPC).
E, in casu , não há que se falar em necessidade de produção de prova oral se a comprovação dos requisitos ensejadores da concessão do auxílio-acidente requer análise eminentemente técnica
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170210744, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MÉRITO. SENTENÇA TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA PREVIDENCIÁRIA. INÍCIO DE PROVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORAL NÃO COMPROVADO. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO INSS. RESSARCIMENTO DEVIDO. (...).
Em matéria acidentária a prova da existência das patologias, da incapacidade para o labor e do nexo etiológico entre ambas se faz através de perícia, de modo que desnecessária a produção de prova oral para afirmar fatos que já se encontram demonstrados nos autos, maxime pela carência de conhecimento técnico das testemunhas
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140216060, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022). (Sem grifo no original).

Com efeito, a análise de questões psicológicas e psiquiátricas é eminente técnica, não aferível por prova oral, de modo que, quanto ao tema específico, o Perito assim concluiu:

“(...) não foi identificada doença psiquiátrica. Nos autos não se verifica qualquer acompanhamento médico psiquiátrico. Em relação ao questionamento sobre perda auditiva, esta não restou identificada. Verifica-se uma audiometria em fls. 55, cujo resultado se encontra dentro da normalidade, não sendo identificada perda auditiva. Conforme comprovado pela audiometria realizada em 2017, cujo resultado desta audiometria se deu após sua demissão (2016), o autor não apresenta perda auditiva.” (Página 343).

Assim, como não houve cerceamento de defesa, passo a examinar o pedido de reforma da Sentença, no qual o Apelante sustenta que a MM.ª Juíza
a quo
não examinou todas as provas produzidas nos autos; teria fundamentado sua conclusão apenas na perícia judicial realizada no Primeiro Grau de Jurisdição.

Em relação ao ponto em questão, impende ressaltar que o ajuizamento da demanda decorreu da alegação de que o Apelante “
foi vítima de acidente de trabalho, em 29/04/2016, quando foi picado por uma aranha marrom
” (trecho do Relatório elaborado na Sentença, página 381).

Insta salientar, ademais, que os laudos que o Apelante cita nas razões recursais são os documentos reproduzidos às páginas 71-109, isto é, uma série de receitas médicas, atestados médicos e laudos elaborados por Médicos particulares.

Ocorre que todos estes documentos,
data maxima venia
, foram elaborados sem o devido contraditório judicial, ao passo que em relação ao laudo pericial produzido nos autos, ambas as partes tiveram oportunidade de se manifestar e de questionar o Perito, que, conforme citado anteriormente, foi bem claro ao apontar a inexistência de requisito fundamental à concessão de benefício previdenciário – no caso, ausência de doença incapacitante.

Ora, conforme jurisprudência pacífica, a concessão de benefício previdenciário depende (nos termos, dentre outros, do art. 19 da Lei n.º 8.213/91) da prova do acidente de trabalho, a perda ou diminuição da capacidade laborativa e do nexo de causalidade entre ambos, de modo que a ausência de algum destes requisitos importa na inexistência do direito ao benefício.

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE QUANTO À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A concessão de auxílio-acidente apenas se revela possível quando demonstrada a redução da capacidade para a atividade laborativa habitual, em decorrência da consolidação das sequelas e do nexo causal
. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, concluiu que a incapacidade é temporária e que as sequelas não estão consolidadas. 3. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.784.081/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021). (Sem grifo no original)
.

Em idêntico sentido os seguintes julgados deste egrégio TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPAÇÃO PELO INSS (AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA) RESSARCIMENTO DEVER DO ESTADO RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO RECURSO DO RÉU PROVIDO. 1.
Para que se conceda o benefício previdenciário pleiteado, a Lei 8.213/91 impõe o preenchimento de três requisitos, a saber: a) o acidente; b) o nexo causal e c) a existência de sequela incapacitante ou redutora da capacidade laboral, após a consolidação das lesões. 2. Ausente um desses requisitos, mais especificamente, a sequela incapacitante, impõe-se a improcedência do pedido de concessão do benefício
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento. 4. Recurso do autor improvido. Recurso do réu provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170214489, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA RECURSO DO REQUERENTE PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO HONORÁRIOS PERICIAIS PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA TEMA 1044 DO STJ RESPONSABILIDADE DO ESTADO RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não obstante o apelante apontar contradição do laudo realizado e até desconsideração da sua documentação médica, identifica-se, na realidade, a sua discordância quanto às conclusões adotadas pelo expert , as quais foram encampadas motivadamente pela sentença, sobretudo quanto à constatada ausência de nexo de causalidade da doença e o trabalho, cujo acerto ou desacerto deverá ser analisado no exame do objeto da causa, aferindo se eventualmente há prova nos autos que afaste ou não a conclusão da prova técnica. 2. A realização de nova perícia somente é necessária quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480, caput , do CPC), e, ainda sim, a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra (art. 480, §3º, do CPC). 3. Cabe ao juiz apreciar a prova constante dos autos, inclusive a prova pericial, indicando na sentença as razões da formação do seu convencimento, os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo (art. 371 c/c art. 479 do CPC). 4. Justamente em razão do juiz ser o destinatário final das provas, definiu o Superior Tribunal de Justiça que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos bastantes para a formação de seu convencimento (REsp 1721231/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018). 5.
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral
. 6. Hipótese em que não há comprovação de que o labor do apelante agravou o quadro da doença degenerativa preexistente, e, portanto, do nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. 7. A sentença não reconheceu a incapacidade laboral do apelante, mas apenas a redução da sua capacidade habitual, que o levou ao programa de reabilitação, destacando que o juízo é absolutamente incompetente para deferir qualquer benefício que não tenha natureza acidentária, o que não quer dizer que reconheceu algum benefício previdenciário comum. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170186068, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque as conclusões contidas no laudo pericial existente nos autos não foram infirmadas pelas demais provas produzidas, de rigor o não provimento do recurso, haja vista, reitero e concluo, a ausência de requisito (incapacidade laborativa) indispensável ao benefício previdenciário requerido pelo Apelante.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.